Tribunal: TJDFT
Processo: 0720280-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720280-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: ALUISIO DIAS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra ALUÍSIO DIAS FERREIRA, indeferiu o pedido de penhora de percentual da verba remuneratória recebida pelo executado. Em suas razões recursais (ID 59271327), a credora aponta a frustração das diversas diligências empreendidas na busca de bens penhoráveis em nome do devedor, motivo pelo qual, afirmando que o agravado aufere rendimentos líquidos no importe de R$ 6.083,99, pugna pela penhora de percentual de seus rendimentos. Colaciona jurisprudência no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em percentual que não comprometa a subsistência do devedor. Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do devedor agravado. Preparo regular (IDs 59271328 e 59271329). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao perigo da demora que justifique tutela recursal inaudita altera pars, senão vejamos. A decisão agravada, proferida nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do devedor, sob os seguintes fundamentos: “Trata-se de processo de execução proposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO em desfavor de ALUISIO DIAS FERREIRA. A parte credora requereu a penhora do salário da parte executada para o adimplemento do débito. É o relatório. Decido. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos valores recebidos pelo devedor como proventos de aposentadoria ou qualquer outra forma de remuneração que se destine à sua subsistência. É certo que, atualmente, a jurisprudência consolidou a possibilidade de relativização da natureza impenhorável das verbas à luz de particularidades do caso concreto. Excepcionalmente, poderá haver o bloqueio incidente sobre verbas, em tese, impenhoráveis, quando demonstrada a inexistência de lesão à subsistência do devedor e da sua família em virtude da referida manutenção. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. MÍNIMO EXISTENCIAL RESGUARDADO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação excepcionada do inciso IV do art. 833 do CPC, quando for conservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 2. No presente caso, a agravada, peticionou no processo referência, alegando estar passando por problemas de saúde e que os custos advindos de remédios exames e consultas tem comprometido suas finanças, tornando impossível pagar as contas em dia. 3. Nesse contexto, diante do novo posicionamento jurisprudencial, em que se deve ponderar circunstancialmente a dignidade e a subsistência do devedor e ainda assim buscar o adimplemento do direito de crédito do exequente, verifica-se a possibilidade da constrição ora questionada, a qual deve incidir no percentual de 5% (cinco por cento) do salário da recorrida, como restou decidido pelo juízo a quo. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1838948, 07533022820238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destaquei Analisando os autos, conclui-se que a relativização da impenhorabilidade não é cabível no caso em apreço, pois há risco concreto à subsistência do executado, tendo em vista que este recebe, a título de salário, a quantia líquida mensal de aproximadamente dois mil reais, conforme comprovantes de rendimento apresentados por seu empregador (id. 193936188). Frise-se que eventual penhora de percentuais ínfimos mal amortizariam a atualização da dívida, além de prolongar indefinidamente a presente execução. Assim, indefiro o pedido de penhora das verbas salariais na conta-salário do devedor.” O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta Relatoria, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Superior de Justiça definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)” In casu, considerados os meios executórios já empreendidos na espécie, não há óbice nesse aspecto à medida então postulada pela parte exequente. Contudo, entende-se precoce e temerário permitir a mitigação, inaudita altera pars, da impenhorabilidade salarial, preconizando-se oportunizar a oitiva do devedor agravado, no intuito de melhor esquadrinhar a sua capacidade de suportar a penhora de percentual dos rendimentos, sem prejuízo do custeio de suas despesas básicas de sua sobrevivência e de sua família. Portanto, considerando-se as peculiaridades do caso, entendo prudente se aguardar a formalização do contraditório para analisar de forma aprofundada a possibilidade de penhora. Por fim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida antecipatória requerida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator